Tribunal: TJSP
Processo: 0013574-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 0013574-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSUÉ SALUSTIANO DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013574-95.2020.8.26.0000 -Voto no 52.266
2
HABEAS CORPUS No 0013574-95.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE 2a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: JOSUÉ SALUSTIANO DUARTE
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR
INOCORRÊNCIA.
Decisão
suficientemente
embasada
na
presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal,
acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM
DENEGADA.
V O T O No 52.266
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Josué Salustiano
Duarte, alegando constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da comarca de São Vicente.
Relata a impetrante que o paciente foi preso por infração, em
tese, ao artigo 33 da Lei no 11.343/06 e faz jus ao direito de responder ao processo em
liberdade diante da ausência dos requisitos da custódia cautelar. Ressalta o
preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da liberdade em razão da
atual situação do sistema carcerário e, ainda, quanto às normativas relativas ao cenário
de pandemia com o surgimento da Covid-19. Requer a concessão da ordem, expedindo-
se alvará de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 79/80) e dispensadas as informações,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
87/92).
É o Relatório.
De início, verifica-se que não procede a alegada ausência de
fundamentação na r. decisão combatida, pois o douto magistrado a quo observou os
indícios de autoria, comprovação da materialidade e requisito de admissibilidade previsto
no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013574-95.2020.8.26.0000 -Voto no 52.266
3
pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a decisão não se mostrou genérica, mas sim
uma análise técnica de uma questão comum, revestindo-se de elementos suficientes que
lhe conferem validade e segurança. Ainda que assim não fosse, cabe anotar que a
extensão da fundamentação não decorre de exigência normativa, havendo
constrangimento ilegal na ausência de motivação, mas não na sua concisão. A esse
respeito, já se decidiu que a decisão que indefere liberdade provisória ou que defere a prisão
preventiva, nos casos de apuração de crimes de tráfico de drogas, prescinde de maiores
digressões (STJ, HC no 90.029/MG, 5a Turma, rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJE 22/04/2008).
Importa observar, também, que muito embora a gravidade do
crime, por si só, não seja suficiente para embasar a prisão, é certo que ela deve ser
considerada por ocasião da decretação da prisão preventiva.
Superadas essas questões, registre-se que a denúncia
descreve que, no dia 22 de março de 2020, por volta das 10h30min, na Avenida Angelina
Pretty, Quarentenário, na comarca de São Vicente, Josué Salustiano Duarte trazia
consigo, para venda e entrega a terceiros, 689 porções de maconha (2.549kg), 930
microtubos de cocaína (1.240kg), 1 porção de cocaína a granel (335g), 302 porções de
haxixe (228g) e 154 pedras de crack (52g), sem autorização e em desacordo com a
determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento
de rotina quando avistaram Josué em atitude suspeita, pois ele carregava nas mãos
duas sacolas plásticas e empreendeu fuga assim que notou a presença policial,
refugiando-se na mata. Diante disso, os policiais seguiram em seu encalço e
conseguiram detê-lo. Em revista pessoal, encontraram as drogas no interior das sacolas
que ele carregava.
Diante das circunstâncias, a decretação da custódia cautelar era
absolutamente imprescindível, pois demonstrado que o paciente, ao menos em tese,
praticou os fatos narrados na inicial acusatória, sendo sua prisão necessária para a
garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal.
Além do mais, apesar de primário, o paciente foi beneficiado
com a liberdade assistido em razão da prática do ato infracional equivalente ao crime de
roubo. Após atingir a maioridade tornou a delinquir, demonstrando que ele está inserido
no meio criminoso desde sua adolescência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013574-95.2020.8.26.0000 -Voto no 52.266
4
Por outro lado, não é demais mencionar que o crime descrito
nos autos traz grande desassossego à população ordeira e coloca a sociedade em
pânico permanente; aquele que o pratica demonstra alta periculosidade e insensibilidade
moral, pois conduz outros indivíduos à degradação física e psíquica, fazendo com que
eles, na maioria dos casos, cometam delitos para sustentar o vício.
Não é por menos que o legislador partiu da observação de que
a situação de liberdade aos presos em flagrante por delitos desta natureza colocaria em
risco a própria objetividade jurídica que se quis tutelar na norma de proibição, gerando
não apenas a intranquilidade pública, mas a sensação de impunidade a incentivar a
própria recidiva da ação.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E
DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...) 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de
caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em
decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova
da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-
se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta,
sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No presente caso, a
prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em
razão da periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade de
entorpecentes apreendida (74,3g de cocaína, 197g de crack e 358,5g de maconha) bem
como pelos demais apetrechos (3,34kg de ácido bórico, 775 flaconetes vazios, uma
balança de precisão e R$ 1.522, 55 em espécie). A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável para garantir a ordem pública. 4. As condições subjetivas favoráveis do
paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para
acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 381634/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.04.2017).
Portanto, considerando a gravidade concreta do delito atribuído
à paciente, cuja denúncia já foi recebida, indispensável a manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013574-95.2020.8.26.0000 -Voto no 52.266
5
eventual aplicação da lei penal, de forma que não há qualquer incompatibilidade entre a
prisão de natureza cautelar e o princípio da presunção de inocência.
Assim, irrelevantes, no caso, as alegadas circunstâncias
pessoais favoráveis que em nada diminui a necessidade da garantia da ordem pública,
até porque referidos pormenores se inserem entre as obrigações exigidas de todos os
cidadãos, não constituindo virtude ou atributo que possam ser invocados como certidão
de caráter ilibado.
De outro lado, anote-se que a situação de pandemia não
autoriza, por si só, a concessão automática da prisão domiciliar a todos aqueles que se
encontram presos.
As normativas mencionadas na inicial não possuem caráter
vinculante, bem como a situação carcerária do país ou o fato de o paciente
supostamente se enquadrar em um grupo de risco não são suficientes para a concessão
do benefício, já que a existência de perigo de contaminação é muito menor na prisão do
que na sociedade diante da limitação de convívio social.
A Defesa não apresentou qualquer comprovação de que o
sentenciado se enquadra no grupo de vulneráveis do Covid-19, tampouco a
impossibilidade de receber eventual tratamento no estabelecimento prisional.
Importante mencionar que a mera expectativa de risco de
contágio não se enquadra na Resolução 62 do CNJ, sendo certo que o sistema prisional
conta com meios para prevenção da enfermidade.
Conforme bem observado pelo Parquet, a sociedade já está em
risco na área da saúde pública em razão da pandemia. Mostra-se desarrazoado e até
teratológico que seja exposta a risco ainda maior (de segurança pública), com a soltura
de pessoas encarceradas justamente porque representam risco à ordem pública. Ora,
seria verdadeiro contrassenso que diante do risco à ordem pública causado pela
pandemia, a solução das autoridades seja justamente liberar pessoas que causam risco
ao convívio social, duplicando o risco da sociedade em geral.
Por estas razões, diante da ausência de justificativa concreta do
perigo iminente de contaminação em situação bem diferente daquela imposta ao cidadão
comum, ou, ainda, de comprovação que o paciente não teria eventual atendimento na
unidade prisional em que se encontra, não há como se conceder qualquer benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013574-95.2020.8.26.0000 -Voto no 52.266
6
nesta estreita via do habeas corpus.
Portanto, diferentemente do alegado, sob qualquer prisma que
se vislumbre, inexiste abuso de poder ou ilegalidade evidente, tornando-se inadmissível a
impetração.
Nestas circunstâncias, ausente constrangimento ilegal, confirma-
se a prisão cautelar.
Denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator